Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715113-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA DE SOUZA AGRAVADO: ALDO FRANCISCO ZAGO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA contra a decisão de ID 155808811, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010806-71.2013.8.07.0001, movida em face de ALDO FRANCISCO ZAGO. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de de penhora sobre parcela do salário, bem como de penhora via SISBAJUD feito pelo agravante, nos seguintes termos: [...] Quanto ao pedido ID 152588785, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de suspensão de CNH em nada modificará o fato de não haver bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de ID Num. 152588785, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88). Nas razões recursais, o agravante esclarece que a decisão agravada manteve o indeferimento da pesquisa ao sistema SISBAJUD proferida anteriormente na decisão ID 150799211, alegando que o recorrente não apresentou comprovação de alteração da situação financeira do agravado. Sustenta que a fundamentação do indeferimento anterior é completamente diversa da presente decisão combatida, e que o indeferimento do pedido de constrição de parcela do salário do agravado, teve como motivo a manutenção da subsistência do agravado, não devendo tal argumentação prosperar. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser admissível a exceção à regra do art. 833, IV, do CPC, para pagamento de dívidas não alimentares, desde que seja mantido o mínimo existencial do devedor. Afirma que, [...] recentemente (19/04/2023) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a possibilidade da penhora de parte do salário do devedor, independente da quantia recebida por este, desde que preservado o suficiente para a subsistência. (Resp 1.874.222). [...] Alega que a verba que se busca decorre de apropriação de honorários, que se trata também de verbas alimentares; que houve a compra por parte do agravado de um imóvel no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); que houve uma proposta para quitação da dívida por parte do agravado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor não aceito pelo agravante, já que que nos dias atuais o débito chega a R$ 96.305,95 (noventa e seis mil trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos); e que por essas razões expostas o sustento do recorrido não seria comprometido em caso de deferimento da penhora. Pontua que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi feita em 2020, a época em que o sistema ainda era o BACENJUD, ou seja, com menos funcionalidades e amplitude menor na busca de bens, e que o referido requerimento de consulta vem sendo negligenciado e ignorado, mesmo sendo demonstrado no caso total razoabilidade, conforme é o entendimento uníssono da Jurisprudência. Salienta que, recentemente, em outros autos em que o agravado também figura como devedor, foram bloqueadas importâncias financeiras em sua conta bancária, inclusive bloqueio de verbas de natureza não salarial, momento no qual o devedor pagou naquele processo a integralidade da condenação, e que o referido processo seria posterior ao presente, que já tramita há uma década. Ressalta que estão evidentes os motivos que sugerem uma mudança fática na situação do agravado, sem contar o esforço do agravante para localização dos bens penhoráveis, o que deve ser observado pelo judiciário em razão dos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade da prestação jurisdicional. Aduz o agravado possui situação financeira estável, tendo plenas condições de arcar com suas obrigações e que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Colaciona julgados reforçando as teses defensivas. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento provisório do feito de origem; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, para que seja deferida a constrição de 30% das verbas salariais do agravado ou da percentagem conforme melhor juízo; e que sejam deferidas as pesquisas aos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, para a localização de bens do recorrido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de sobrestamento da decisão recorrida para impedir o arquivamento provisório do feito. Em uma análise superficial, própria desse momento processual e assim como nos agravos 0709293-78.2023.8.07.0000 e 0711235-48.2023.8.07.0000, vinculados ao mesmo processo de origem e distribuídos a este relator; na situação em apreço, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão recorrida, já que, como assentado anteriormente, a remessa dos autos ao arquivo não se mostra como uma ameaça de fato ao crédito do agravante. Nesse sentido, entendo que os autos de origem podem ser desarquivados a qualquer tempo, em caso de localização de bens penhoráveis, e que a prescrição do crédito ocorrerá apenas em 27/04/2032, conforme decisão de ID 89943200 dos autos de origem. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ademais, mesmo não sendo observado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o sobrestamento da decisão recorrida, que foi o pedido feito em sede de liminar no presente recurso, ainda estarão pendentes para análise do mérito recursal nos agravos interpostos e citados alhures, os pedidos específicos de suspensão da CNH; consulta aos sistemas de pesquisa de bens em nome do devedor; e possível constrição de verbas salariais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator